Tribunal: TJBA
Processo: 8029961-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8029961-58.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8123155-80.2023.8.05.0001] PACIENTE: FLAVIO MENDES FELIX IMPETRANTES/ADVOGADOS: RAIANE FREITAS VITORIO, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT E § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013). EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CASUÍSTICA. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA APLICADA POR OUTRA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE DOS PEDIDOS. EXPRESSA A FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. ART. 580, DO CPP. INVIÁVEL. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei n.º 12.850/2013). Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva e pleiteia extensão do benefício de liberdade concedido a corréu, postulando, ainda, substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se é possível a extensão ao paciente do benefício de liberdade provisória concedido a corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração de excesso de prazo exige análise do caso concreto, considerando a pluralidade de réus, atos processuais diversos e complexidade da causa, não se revelando irrazoável o tempo decorrido até o momento, sobretudo diante de atos judiciais sucessivos que impulsionam o feito e da designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima. 4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta das condutas imputadas, pela função do paciente como responsável pelo transporte de drogas, valores e membros do grupo criminoso, e pela necessidade de salvaguardar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 5. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu é incabível na hipótese, por inexistir identidade fático-processual entre os acusados, uma vez que o corréu foi beneficiado em razão de condições subjetivas específicas, distintas da situação do paciente, que possui atribuições mais relevantes na organização criminosa e antecedentes criminais. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029961-58.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como paciente Flávio Mendes Felix e impetrantes os advogados Raiane Freitas Vitório e Gabriel Messias Santana da Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8029961-58.2025.8.05.0000)